Tribunal: TJSP
Processo: 1001279-97.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Autor que pugna pelo reconhecimento da prescrição quinquenal do débito. Sentença de improcedência, que reconheceu a aplicação ao caso da prescrição decenal. Dívida líquida vencida. Prescrição quinquenal configurada. Sentença reformada para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança judicial do débito. Não comprovada a cobrança judicial ou

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Autor que pugna pelo reconhecimento da prescrição quinquenal do débito. Sentença de improcedência, que reconheceu a aplicação ao caso da prescrição decenal. Dívida líquida vencida. Prescrição quinquenal configurada. Sentença reformada para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança judicial do débito. Não comprovada a cobrança judicial ou extrajudicial realizada pela requerida. Objeto da ação meramente declaratório. Manutenção da condenação do requerente em custas e honorários. Princípio da causalidade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001279-
97.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO VICENTE
DE PAULA, é apelado ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001279-97.2020.8.26.0100 -Voto no
2
Voto no 34.657
Apelação no 1001279-97.2020.8.26.0100
Comarca: Campinas
Apelante: Ricardo Vicente de Paula
Apelado: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Autor que pugna
pelo reconhecimento da prescrição quinquenal do débito. Sentença
de improcedência, que reconheceu a aplicação ao caso da
prescrição decenal. Dívida líquida vencida. Prescrição quinquenal
configurada. Sentença reformada para reconhecer a prescrição da
pretensão de cobrança judicial do débito. Não comprovada a
cobrança judicial ou extrajudicial realizada pela requerida. Objeto
da ação meramente declaratório. Manutenção da condenação do
requerente em custas e honorários. Princípio da causalidade.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso interposto pelo requerente em face da
r. sentença de fls. 90/93, que em ação declaratória de inexigibilidade de
débito, julgou improcedente o pleito autoral.
Aduz o apelante, em suma, que deve ser declarada
inexigível a dívida, visto que fulminada pela prescrição quinquenal.
Contrarrazões em fls. 113/125
Do essencial, é o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
na qual o autor afirma que foi cobrada dívida supostamente cedida ao fundo
requerido, a qual se encontraria fulminada pela prescrição quinquenal.
Em sua contestação, a ré afirma que a prescrição não
obsta a cobrança administrativa, que não há negativação do nome da autora
ou cobrança judicial em curso, e que não há demonstração de ato ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001279-97.2020.8.26.0100 -Voto no
3
Em fls. 90/93, sobreveio a r. sentença, que julgou
improcedente o pleito autoral com fulcro na observação de que a prescrição
da dívida disputada e decenal.
Diante de tal contexto fático-jurídico vejamos:
Com as devidas vênias, merece parcial provimento o
recurso.
A presente dívida, originária de crédito bancário vencido
cedido à requerida, conforme demonstram os documentos de fls. 49/78,
submete-se ao regime da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 206, §5o
do Código Civil, visto que se trata de dívida líquida vencida. Nesses termos:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO.
SALDO
DEVEDOR
VENCIDO
EM
11/03/2001
REFERENTE
A
CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA LÍQUIDA
CONSTANTE DE INTRUMENTO PARTICULAR.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA
EM 11/03/2006, NOS TERMOS DO ART. 206, §5o,
I, CC. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000640-34.2019.8.26.0191; Relator (a): Alberto
Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1a Vara;
Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro:
11/02/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001279-97.2020.8.26.0100 -Voto no
4
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE
DÍVIDA DE FORMA ABUSIVA. PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
DE
COBRANÇA.
INEXIGIBILIDADE
BEM
RECONHECIDA.
DETERMINAÇÃO
DE
CESSAÇÃO
DA
COBRANÇA.
SENTENÇA
MANTIDA.
-
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006032-16.2019.8.26.0009; Relator (a): Edgard
Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/01/2020; Data de
Registro: 24/01/2020)
Como se depreende da análise dos documentos juntados
aos autos, a data de vencimento da dívida discutida ocorreu em 02.01.2015,
sem que tenha se demonstrado qualquer causa interruptiva da prescrição.
Frise-se ainda que a própria requerida confessa não ter
promovido a cobrança judicial do débito em decorrência do decurso do prazo
prescricional quinquenal. Assim, com todas as vênias, merece reforma a r.
sentença recorrida que reconheceu que trata o caso de prescrição decenal não
verificada, sendo mister o reconhecimento da prescrição da pretensão de
eventual cobrança judicial da dívida referente ao contrato de no 150227.
Não se verifica, no entanto, que tenha havido qualquer
cobrança judicial ou extrajudicial da dívida prescrita promovida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001279-97.2020.8.26.0100 -Voto no
5
requerida. Nesses termos, reconhece-se que a presente ação possui objeto
meramente declaratório, qual seja, o de declarar a prescrição da dívida
referente ao contrato discutido, cingindo-se a tutela jurisdicional unicamente
a este aspecto.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança judicial da dívida referente
ao contrato de no 150227, pendente entre as partes, conforme descrita no
memorial de fls. 8.
Em razão do ora decidido, observando que não há indício
de cobrança judicial do referido débito, em observância do princípio da
causalidade, deverá a requerente, ora apelante, arcar com custas, despesas e
honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Roberto Mac Cracken
Relator